Tribunal: TJDFT
Processo: 0720609-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720609-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES ACNT LTDA AGRAVADO: SAULO DE TARSO FERREIRA DE LIMA, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL AGUAS CRISTALINAS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Construções ACNT Ltda. contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que não admitiu o chamamento ao processo (autos no 0718439-49.2024.8.07.0020, ID no 234535639). 2. O agravante, em suma, defende que Milcilene Rodrigues de Oliveira, antiga proprietária do imóvel, deveria ser chamada ao processo para esclarecer dúvidas primordiais para o deslinde da demanda, sob pena de configurar cerceamento do direito de defesa. 3. Alega que a oitiva do sócio da empresa é desnecessária, pois não pode prestar o compromisso como testemunha (CPC, 447, §2o, inciso II). Logo, a decisão teria deixado de observar o CPC, arts. 130 e 447, §2o, inciso II. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja deferido o chamamento de Milcilene Rodrigues de Oliveira ao processo e que a oitiva do seu sócio, Luiz Carlos Pietschmann, caso mantida, ocorra como mero informante. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 72137229). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, bem como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso). 8. O chamamento da antiga proprietária do imóvel ao processo não contribuiria para a resolução da controvérsia, pois os termos ajustados entre as partes constam na escritura pública de compra e venda, cuja cópia instruiu a petição inicial (ID no 209310454). 9. Conforme ponderado na decisão recorrida, eventual ação regressiva poderá ser manejada por quem tiver legítimo interesse e dependerá da análise da culpa pelos danos que o adquirente do imóvel alega ter suportado, o que afasta a alegação de prejuízo. 10. Em regra, a distribuição do ônus probatório deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 11. O §1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.” 12. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Apesar de sustentar o contrário, a oitiva do proprietário da construtora, de forma compromissada, contribuirá para a análise das disposições inerentes à vaga de garagem objeto da controvérsia. 13. A decisão ponderou que “devido ao interesse manifestado, prezando pela instrumentalidade das formas tenho a referida pessoa como arrolada para ser inquirida como testemunha”, o que não afronta o disposto no art. 447, §2o, inciso II do CPC, pois a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores (art. 49-A do Código Civil). 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. 15. Destaco o inteiro teor da decisão agravada quanto à oitiva de Milcilene Rodrigues de Oliveira como testemunha. A decisão esclareceu, com fundamentos irretocáveis, que a agravante não tomou as medidas cabíveis para ouvi-la nessa condição, estando precluída a matéria. Anoto, por fim, que o chamamento ao processo, expressão usada neste agravo, não é sinônimo de arrolar como testemunha. A antiga proprietária deveria ter sido arrolada como testemunha e apresentada ao Juízo como tal. Caso se recusasse a comparecer, caberia a intervenção judicial. A preclusão superou, na origem, esse debate, que não pode ser ressuscitado neste Agravo. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único). 17. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhado cópia. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO